Tribunal: STF
Processo: RE 1311998
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4 , DA LEI ANTIDROGAS). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar a condenação do réu por tráfico ilícito de entorpecente. 1. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e apetrechos para pesagem e fracionamento da droga constituem provas idôneas a embasar o édito condenatório. 
    2. Comprovado que o réu efetivamente envolveu adolescentes na prática do tráfico de drogas permanece a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.
    3. Conforme o c. Superior Tribunal de Justiça e esta e. Corte de Justiça, é possível a utilização de ação penal em curso, especialmente se houver condenação, mesmo que no aguardo do trânsito em julgado, para evidenciar que o réu se dedica a atividades criminosas com habitualidade, afastando o reconhecimento do redutor elencado no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. 4. Recurso conhecido e desprovido.“
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
     Defende o recorrente, em síntese, a impossibilidade de utilização de ações penais em curso ou inquéritos policiais como justificativa para o não reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.
    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer que apresenta a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 5º, LVII, DA CF. 1. A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5°, inciso LVII (presunção de não culpabilidade), da CF. — Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.” 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O acórdão impugnado está de acordo com o entendimento da Primeira Turma do STF no sentido da possibilidade de utilizar processos em curso para afastar o tráfico privilegiado:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada.” (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17).
    “Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afastamento: paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa ficha criminal revelando inquéritos e ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Dosimetria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a quo. Não conhecimento.” (HC nº 108.135/MT, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/6/12).
    A negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o recorrente “já havia sido condenado pelo mesmo tipo penal , estando no aguardo do trânsito em julgado da sentença.” (doc. 8).
    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca de anterior envolvimento do recorrente com o crime de tráfico, a revelar dedicação à atividade criminosa.
    Ademais, adentrar no caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 6. Ilegalidade da prova colhida por excesso de função dos guardas municipais. Aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de drogas. Fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1.200.951-Ed-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/10/19). (Grifos nossos)
    Por fim, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente